Tribunal: TJES
Processo: 0027055-25.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027055-25.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELANTE: ROBERTO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE - CIRURGIA A SER REALIZADA – DOENÇA PASSÍVEL DE TRATAMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SE HAVERÁ REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA OU IMPOSSIBILIDADE DO SEU DESEMPENHO - RECURSO PROVIDO.

1 – No que tange o benefício do auxílio-acidente, objeto da irresignação do INSS, o art. 86 da referida lei federal prevê que o benefício será concedido ao segurado quando, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

2 - O perito foi categórico ao afirmar que a incapacidade do autor periciado advinha do tipo de cirurgia a ser realizada (artrodese). Ademais, a prova pericial é conclusiva no sentido de que a doença/lesão é passível de tratamento, sendo salientado pelo expert, ainda, que o ora apelado “apresentou em diligência pericial pedido de cirurgia para ser realizado pelo SUS e está no aguardo”.

3 -
Deste modo, por não ser possível afirmar no presente momento se haverá, após a conclusão do tratamento médico (inclusive com a realização de cirurgia), perda da capacidade laborativa do apelado, não há que se falar, por ora, em concessão de auxílio-acidente ao segurado apelado.

4 - Justifica-se tal impossibilidade em razão de destinar-se o auxílio acidente a indenizar e compensar o segurado que já não mais dispõe da plenitude de sua capacidade laborativa em razão do acidente sofrido, apenas podendo ser concedido, portanto, após a consolidação das lesões que resultarem sequelas ou impliquem redução da capacidade/impossibilidade para o trabalho que exercia.

5 – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
em face da r. sentença de fls. 383/395 proferida nos autos da “ação para restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez” ajuizada por
ROBERTO GOMES DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de: “
1 – restabelecer o pagamento do auxílio doença NB 537.175.189-7, a partir de 09/05/2017, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador; 2 - pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ; 3 – proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo; 4 – pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei 9.528/1997, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação; 5 -

pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ)
”.

Em suas razões recursais (fls. 405/407) o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS sustenta basicamente que
a parte autora não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, uma vez que para que haja o direito deve haver “a real perda ou diminuição da capacidade para o desempenho da mesma atividade que o segurado estava a desempenhar no momento do infortúnio, i.e., que a perda ou redução funcional seja incompatível – ou torne de dificuldade extrema – com a natureza do trabalho”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a sentença recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das suas razões.

Compulsando os autos, depreende-se que o requerente, ora apelado, ajuizou a presente ação alegando que sofre de espondiloartrose lombar há anos, estando total e permanentemente incapacitado para exercer sua atividade habitual (ajudante de motorista), devendo haver conversão da “aposentadoria em invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, a concessão do auxílio-doença acidentário até sua total recuperação, se isto for possível”.

Durante a instrução processual foi realizada prova pericial, na qual o
expert
concluiu que o autor é portador de quadro crônico-degenerativo lombar (espondiloartrose + discopatia degenerativa em coluna lombar, associada a protusões discais), consignando, ainda, em resposta aos quesitos, o seguinte (fls. 285/301):

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Sim. O periciando apresenta quadro crônico-degenerativo em coluna lombar (espondiloartrose + discopatia degenerativa associada a protusões discais).

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Não existe nexo com o trabalho. Trata-se de doença crônico-degenerativa.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Não houve agravamento pelas atividades exercidas. Trata-se de doença progressiva associada a idade, biotipo e fatores genético-constitucionais.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim. Incapacidade parcial e permanente.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta: Já respondido.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Passível de tratamento.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Não.

8- É aconselhável que o(a) autor(a) seja reabilitada para outra função?

Resposta: Sim.

QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA E INSS:

(...)

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)

Resposta: Periciando apresenta quadro de espondiloastrose + discopatia degenerativa associada a protusões discais em coluna lombar.

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resposta: Trata-se de quadro crônico-degenerativo.

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta: Não existe nexo com o trabalho exercido.

A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Não existe nexo com acidente de trabalho

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
Evidencia-se incapacidade para o último trabalho realizado, visto que existe a indicação de tratamento cirúrgico. Trata-se de incapacidade parcial e permanente, visto o tipo de cirurgia a ser realizada (artrodese).

O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Sim, o periciando apresenta quadro de espondiloartrose + discopatia degenerativa associada a protusões discais em coluna lombar.

Com relação à prova pericial,
o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, médico especialista em ortopedia e traumatologia, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, antes a inexistência de prova a contrariá-la.

No que tange ao benefício do auxílio-acidente, objeto da irresignação do INSS, o art. 86 da referida lei federal prevê que o benefício será concedido ao segurado quando, "
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que implique redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
".

No caso em exame,
o perito foi categórico ao afirmar que a incapacidade do autor periciado advinha do tipo de cirurgia a ser realizada (artrodese). Ademais, a prova pericial é conclusiva no sentido de que a doença/lesão é passível de tratamento, sendo salientado pelo
expert
, ainda, que
o ora apelado “
apresentou em diligência pericial pedido de cirurgia para ser realizado pelo SUS e está no aguardo
”.

Assevera a doutrina previdenciária que o auxílio acidente, único benefício de natureza exclusivamente indenizatória, serve de acréscimo aos rendimentos do segurado em decorrência de um infortúnio que reduziu a sua capacidade laborativa. Nos dizeres de Frederico Amado
[1]
:

Com efeito, será concedido ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia ou mesmo impossibilidade de desempenho dessa atividade, uma vez possível a reabilitação profissional para outra que garanta a subsistência do segurado.

Deste modo, por não ser possível afirmar a partir dos elementos probatórios acostados aos autos se haverá, após a conclusão do tratamento médico (inclusive com a realização de cirurgia), perda da capacidade laborativa do apelado, não há que se falar, por ora, em concessão de auxílio-acidente ao segurado apelado.

Justifica-se tal impossibilidade em razão de destinar-se o auxílio acidente a indenizar e compensar o segurado que já não mais dispõe da plenitude de sua capacidade laborativa em razão do acidente sofrido, apenas podendo ser concedido, portanto, após a consolidação das lesões que resultarem sequelas ou impliquem redução da capacidade/impossibilidade para o trabalho que exercia
. No exato sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA NÃO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-DOENÇA INCABÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO. POSSÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1.
Para concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que,
após a consolidação das lesões decorrentes do acidente
, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação
. 2. No caso, o laudo técnico pericial foi conclusivo pela inexistência de incapacidade laboral definitiva. 4. Por outro lado a sentença merece reparo, eis que os documentos colacionados permitem concluir pela efetiva ocorrência de acidente de trabalho e de sua relação com a incapacidade temporária, fazendo jus o autor à concessão do auxílio-doença acidentário 5. Apelação conhecida e provida em parte. Data: 15/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0030681-86.2017.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Auxílio-Doença Acidentário

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão do benefício de auxílio-acidente
, conforme disposto no art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91,
exige que a lesão, após consolidada
, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia
. Data: 31/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0006603-58.2017.8.08.0014 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Auxílio-Acidente (Art. 86)

Diante da inexistência da consolidação da lesão apresentada pelo apelante, uma vez que se evidencia ser possível o tratamento, que, por sua vez, está em vias de ser efetuado (procedimento cirúrgico), deve ser reformada a r. sentença no ponto.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de denegar o auxílio-acidente ao então requerente/apelante, mantendo, no mais, incólume a r. sentença proferida.

É como voto.

[1]
AMADO, Frederico. Direito Previdenciário. São Paulo: Editora Juspodvm. 13ª ed. 2022, p. 549

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

a fim de denegar o auxílio-acidente ao então requerente/apelante, mantendo, no mais, incólume a r. sentença proferida.

Acompanho o voto de relatoria.